Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-85.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000955-85.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANE SANTANA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELA BARBOSA PONTES, LAURA SILVA PASSOS CONCEICAO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE.
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR EVIDENCIADA. DEFESA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. ALEGADA FRAUDE NO PAGAMENTO. QUITAÇÃO EFETUADA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DE BOLETOS FALSOS COM TIMBRE BANCO.

INADEQUAÇÃO DA VIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATIVEL COM O RITO DA DEMANDA. PLEITO REVISIONAL GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSIGNAÇÃO PARCIAL DO VALOR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000955-85.2024.8.05.0082
,
figurando como apelante
JANE SANTANA ANDRADE
e como apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.